Tribunal: TJDFT
Processo: 0746999-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDLEYA Gabinete do Des. Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0746999-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON BENTO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ALFA S.A., BANCO BMG SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DIGIO SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDSON BENTO DOS SANTOS, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de repactuação de dívidas movida em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e outros, ora réus/agravados, indeferiu a tutela antecipada pleiteada na origem, nos seguintes termos: “(...) Defiro a gratuidade postulada. O processo tramitará preferencialmente. Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: “seja deferida a tutela de urgência, em caráter inaudita altera pars, para: seja a Parte Autora autorizada a depositar em juízo o Gerado por 042.047.241-08 em 02/10/2025 16:47:44 montante equivalente a 35% de sua renda líquida mensal e seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC; que os REQUERIDOS se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas aqui discutidas, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este d. juízo” Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem a consignação do percentual postulado pelo autor, uma vez que configura, em verdade, a limitação dos descontos das parcelas atinentes aos contratos de empréstimos que vinculam as partes, mormente levando-se em consideração o fato de que os referidos débitos procedidos na conta corrente do mutuário, oriundos do referido negócio jurídico, foram voluntariamente autorizados. Ora, quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, contrai livremente empréstimos sucessivos, com previsão expressa de consignação em sua folha de pagamento e, quando estes atingem o limite de sua margem consignável, busca empréstimos diretos em sua conta bancária, onde quem controla os limites é o próprio correntista, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas, ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento), ainda que se configure eventual superendividamento. Assevero que, conforme recente decisão do c. STJ no Tema 1.085, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nessa toada e em juízo de cognição sumária, próprio ao exame de tutela provisória de urgência, tem prevalência a autonomia da vontade. Ademais, saliento que a restrição dos descontos ao limite de 35% (trinta e cinco por cento) com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ. Ressalto que a ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância o art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Ora, o limite de desconto de 35% (trinta e cinco por cento) previsto na legislação concernente ao empréstimo consignado não é critério aplicável ao superendividamento disciplinado pelo CDC, pois o propósito do procedimento especial é a repactuação das dívidas para a preservação do mínimo existencial (104-A, caput, CDC), estabelecido em 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo (art. 3o, caput, do Decreto n. 11.150/22). Assim, em face da severidade do procedimento especial, não é adequada a concessão de tutela provisória antecipada quando não observada a sistemática estabelecida pelo CDC. Registro que o aumento da disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. Por fim, saliento que a consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado, não tem o condão de afastar a inadimplência da parte. Assim, incabível o pedido de consignação uma vez que para afastar os efeitos da mora é suficiente o pagamento do valor diretamente ao credor. Outrossim, deve haver a comprovação de que o credor se recusou a receber o valor ajustado. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. (...)” A decisão ora impugnada indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava limitar os descontos de empréstimos em folha de pagamento e conta corrente. Irresignada, a parte Agravante sustenta que recebe renda bruta de R$ 12.943,76 (doze mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos), mas que sua renda líquida perfaz o valor de R$ 4.076,26 (quatro mil e setenta e seis reais e vinte e seis centavos). Contudo, esse valor é integralmente consumido por descontos diretos em conta, restando-lhe uma renda comprometida em mais de cem por cento (100%). O montante dos contratos de empréstimo celebrados totaliza R$ 4.436,38 (quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos), e o Agravante possui fatura de cartão de crédito em aberto no valor de R$ 19.267,45 (dezenove mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). Aduz que a situação configura estado de superendividamento e hipervulnerabilidade, pois a retenção integral de seus proventos, de natureza alimentar, atenta contra a dignidade da pessoa humana e compromete sua subsistência básica. O Agravante é portador de neoplasia maligna (câncer) e tem enfrentado dificuldades para custear alimentação, moradia (aluguel em atraso) e seu tratamento de saúde, sobrevivendo com auxílio de familiares. A parte agravante destaca, ainda, que, embora a lei preveja a fase pré-processual de conciliação, o caso é excepcional e a atuação imediata se justifica pela extrema urgência, pela falta de fornecimento do saldo atualizado pelos credores, e pelo risco de agravamento dos danos à saúde do Agravante. Fundamenta seu pedido na Lei Distrital n.o 7.239/2023, que veda descontos em conta corrente superiores aos limites legais, e na jurisprudência do TJDFT que autoriza a limitação dos descontos ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida, abatidos os descontos obrigatórios, a fim de preservar o mínimo existencial. Nesse contexto, alega que a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora) estão configurados pela retenção integral de seus proventos. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão da tutela recursal para determinar que os Agravados limitem os descontos (consignados e débito em conta) ao percentual máximo de 35% (trinta e cinco por cento) da renda bruta do Agravante (descontadas verbas indenizatórias e descontos legais), e a fixação de multa diária em caso de descumprimento. Requer, ao final, o provimento do Agravo para confirmar a tutela recursal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar do superendividamento, busca efetivamente assegurar a preservação do mínimo existencial e a repactuação judicial das dívidas. Contudo, essa repactuação, conforme expressamente disposto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, deve observar fases e requisitos próprios, incluindo a tentativa de composição com os credores e a apresentação de um plano de pagamento viável. No caso, embora o Agravante alegue situação de superendividamento, com base nos documentos apresentados na inicial, não é possível aferir que os descontos realizados afetam a integralidade da renda da parte, conforme defendido. Embora os extratos bancários juntados (IDs. 252162418 e seguintes dos autos de origem) indiquem um saldo negativo de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), não há neles detalhamento que indique com precisão que a causa do saldo negativo são os descontos realizados pela instituição financeira. Pelo contrário, existem diversos PIX não identificados, como o realizado no dia 04/06/2025 no valor de R$ 2.758,00 (ID. 252162420 dos autos de origem) e o realizado no dia 13/08/2025 no valor de R$ 1.649,00 (mil, seiscentos e quarenta e nove reais) (ID. 252162418). Ademais, os extratos apresentados também não contêm a identificação do recebimento dos proventos líquido apontados no contracheque – R$ 4.076,26 (ID. 252162428) – nem os consequentes descontos realizados pela instituição financeira devidamente identificados. Na realidade, ao menos em uma análise preliminar, típica do atual estágio processual, o que se observa é a disponibilização de créditos pela instituição financeira, como, por exemplo, o realizado no dia 12/08/2025 no valor de R$ 1.649,03, que aparentemente foi, posteriormente, transferido para outra conta ou para um terceiro por meio do PIX não identificado realizado no dia 13/08/2025 (ID. 252162418 dos autos de origem). Dessa forma, com base nos documentos que instruíram a petição inicial, não é possível identificar que os descontos realizados pela Instituição Financeira estão retendo a integralidade dos rendimentos líquidos do autor, o que afasta, por ora, a probabilidade do direito alegado. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito Convocado